Tribunal: TJMT
Processo: 1015820-30.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015820-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.086.683/0001-65 (AGRAVADO), ORLANDINA FELIX RIBEIRO - CPF: 009.436.568-77 (AGRAVADO), ELIZANGELA APARECIDA RIBEIRO DE JESUS - CPF: 941.905.341-53 (AGRAVADO), ELIDA CRISTINA FELIX RIBEIRO - CPF: 018.581.641-09 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALMIRO ANTONIO RIBEIRO (AGRAVADO), KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 712.855.201-49 (ADVOGADO), LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES - CPF: 015.011.093-67 (AGRAVANTE), MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES - CPF: 696.723.341-68 (AGRAVANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), LOURIVAL RIBEIRO FILHO - CPF: 079.330.291-91 (ADVOGADO), RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, IMPOSIÇÃO DE MULTA E PAGAMENTO DE ALUGUÉIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela e os prejuízos sofridos com a referida decisão, impõe-se a sua manutenção.

Ausentes os requisitos necessários, deve ser indeferida a liminar, ao menos em momento de cognição não exauriente da pretensão, quando existentes apenas provas unilaterais, ainda não submetidas ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES e MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação e Rescisão Contratual com Devolução de Quantias Pagas, Imposição de Multa e Pagamento de Aluguéis c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1027371-78.2021.8.11.0041 movida em desfavor de JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO (S), deferindo em parte o pedido de tutela de urgência, indeferindo o pedido de pagamento de aluguéis.

Sustentam os agravantes que a r. decisão merece parcial reforma, eis que evidente que o ato ilício praticado pelas Agravadas comprometeu a habitabilidade do imóvel, decorrente do impedimento de fruição plena do bem pelo adquirente – impossibilidade de terminar a construção da casa própria, acarretando a viabilidade de arbitramento de aluguel para os Agravantes que se viram privado do bem.

Argumentam que ‘resta evidenciada a responsabilidade solidária das Agravadas pela frustração dos Agravantes por não ter conseguido conquistar o sonho de terminar a construção da casa própria no terreno adquirido, devem ser solidariamente responsáveis a pagar a parte agravante, a título de aluguel, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, equivalente à devolução simples dos valores efetivamente pagos pelo Agravantes com moradia, com início na data do esbulho que acarretou a demolição total da obra (25/04/2021 – inadimplemento contratual), até julgamento de mérito, pois o ato ilícito praticado pelas Agravadas impediu o término da construção da residência no lote adquirido, obrigando os Agravantes a manter contrato locatício com terceiros, consoante recibos anexos, que fazem prova dos prejuízos. (doc. 04)’.

Asseveram que, em razão da impossibilidade de cumprimento do contratualmente previsto, vez que a JIREH CONSTRUÇÕES demoliu a construção que estava sob o terreno, realmente se mostra possível o deferimento da tutela de urgência, pois estão presentes os requisitos previstos do artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que a parte agravada pague os aluguéis dos compradores, até deslinde da presente demanda.

Requerem os Agravantes sejam acolhidas as razões ora aduzidas, de modo que seja o presente recurso recebido no EFEITO SUSPENSIVO, com a concessão total do efeito ativo para antecipara a tutela recursal, reformando a decisão interlocutória para determinar que as Agravadas sejam solidariamente responsável pelo pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de aluguéis retroativos, compreendido entre a data do esbulho que acarretou a demolição total da obra (25/04/2021 – inadimplemento contratual) até o mês de JULHO/2021, bem como realize o pagamento dos aluguéis que se vencerem no curso do processo até julgamento definitivo de mérito, com início em AGOSTO/2021, confirmando o provimento liminar no julgamento do mérito recursal, como medida de inteira Justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 100814957)

Informações. (id. 101097492)

Sem contrarrazões.

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCIANE FONSECA MOREIRA NUNES e MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação e Rescisão Contratual com Devolução de Quantias Pagas, Imposição de Multa e Pagamento de Aluguéis c.c Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1027371-78.2021.8.11.0041 movida em desfavor de JIREH - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTRO (S), deferindo em parte o pedido de tutela de urgência, indeferindo o pedido de pagamento de aluguéis.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Agravantes e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)Segundo consta dos autos, os autores adquiriram um lote de terras de aproximadamente 200 metros quadrados do falecido Sr. Almiro Antonio Ribeiro, sendo que após o óbito deste foram apresentados pela filha do de cujus ao Sr. José Carlos dos Santos, representante da empresa ré Jireh Construções e Empreendimentos.

Formalizado um termo aditivo com a Jireh, os autores passaram a efetuar o pagamento das parcelas diretamente à empresa, através de boleto bancário.

De acordo com os relatos, a empresa não só reduziu o tamanho do lote objeto do contrato de forma arbitrária, como também demoliu a construção da casa existente no local sem que houvesse qualquer aviso prévio, acordo ou consentimento para tanto.

Em que pesem todos os documentos apresentados e que servem como prova, nessa quadra processual, dos fatos até então narrados, é certo que os autores ainda não tinham terminado a construção (que se encontrava no ponto de cobrir) e, portanto, não residiam no imóvel, de maneira que inexiste fundamento para determinar o pagamento de aluguéis pelos réus.

No que concerne ao pedido de indisponibilidade do imóvel, considerando que o pedido formulado é de rescisão contratual, não vislumbro a necessidade de decretação de indisponibilidade do bem.

Contudo, infere-se sim a necessidade de dar a terceiros o conhecimento acerca da existência deste litígio, razão pela qual entendo prudente o deferimento da averbação à margem da matrícula do imóvel.

Registro que a averbação à margem da matrícula do imóvel não terá a capacidade de, por si só, inibir a realização de negócios jurídicos, porém, é certo que dará a terceiros o necessário conhecimento acerca do litígio, prevenindo responsabilidades e resguardando direitos.

Posto isto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência provisória formulado e determino a intimação do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá – MT, para fazer constar a averbação acerca da existência desta ação judicial à margem da matrícula n. 50.050. Oficie-se ao Cartório para as medidas cabíveis.

Desnecessário o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente apresentados.

(...)”.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada atendeu aos elementos a evidenciar os fundamentos deduzidos pelo Magistrado, uma vez que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes no que tange o pedido liminar de arbitramento a título de pagamento de aluguéis a parte agravada.

Isso porque, ao compulsar os autos, verifica-se que não restou demonstrado, indene de dúvidas, o direito alegado referente ao arbitramento de valores a título de aluguel, eis que como bem destacado pelo Magistrado de primeiro grau, “(...)Em que pesem todos os documentos apresentados e que servem como prova, nessa quadra processual, dos fatos até então narrados, é certo que os autores ainda não tinham terminado a construção (que se encontrava no ponto de cobrir) e, portanto, não residiam no imóvel, de maneira que inexiste fundamento para determinar o pagamento de aluguéis pelos réus.(...)”.

Assim, do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se não haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente não juntou ao processo qualquer documento que comprovasse a priori o pretendido gasto a título de aluguéis.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Inobstante a parte agravante tenha discorrido acerca de eventual direito sobre o bem imóvel, não se verifica prova contundente, no atual estágio da lide, de que a agravada de fato esteja ocupando o imóvel e auferindo renda sobre o bem questão. III - Soma-se a isso, a completa falta de evidência acerca do requisito do perigo de dano, a ponto de ensejar a concessão de qualquer medida urgente, sobretudo porque a questão envolvendo a partilha de bens entre as partes já remonta pelo menos 4 (quatro) anos.” (N.U 1016293-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, ARBITRAMENTO DE VALOR LOCATÍCIO E PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEL E ARBITRAMENTO DE VALOR A TÍTULO DE ALUGUEL – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, impõe-se a manutenção do decisum que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.” (N.U 1009473-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Portanto, como bem pontuado pelo Juiz de Primeira Instância, não se verifica a presença simultânea dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida, para que seja determinado à agravada o pagamento dos aluguéis aos agravantes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023